Tribunal: TJMT
Processo: 8010641-36.2016.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA - CPF: 469.089.781-68 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

8010641-36.2016.8.11.0011

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

ROBINSON HENRIQUE PEREGO

Recorrido(s):

AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA e TAIZA BORGES BERNARDES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE DE VALOR INDENIZATÓRIO AO CLIENTE. ADVOGADO RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE PARA ADVOGADA PRINCIPAL DA CLIENTE. DEVER DE ESTA REPASSAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA O MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO RECORRENTE. MANTIDA A PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A PATRONA QUE DEIXOU DE REPASSAR OS VALORES AO CLIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por ROBINSON HENRIQUE PEREGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo, juntamente com a TAIZA BORGES BERNARDES, ao pagamento de R$8.102,36 (oito mil e cento e dois reais e trinta e seis centavos) à título de danos materiais e de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano moral.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que transferiu o valor da condenação obtida nos autos n. 8010051-30.2014.811.0011 à advogada TAIZA (cf. comprovante de transferência bancária juntado no Id. 166063806) e que esta faltou com seu dever de repassar o referido montante a sua cliente AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA, ora reclamante na presente ação, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade passiva do recorrente e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais em relação a este.

3.
A advogada TAIZA BORGES BERNARDES confessou que recebeu os valores, mas que estes haviam caído na conta corrente que havia débito referente a cheque especial, tendo o banco descontado tal valor (áudio anexo no Id. 166063821); inclusive na audiência de instrução e julgamento (Id. 71162958) a supramencionada patrona confirmou que havia recebido os valores e que apenas não repassou para a ora Recorrida porque teve problemas bancários.

4.
Corroborando com a versão do recorrente, por ocasião da homologação do pedido de arquivamento em relação ao crime de apropriação indébita contra ROBINSON HENRIQUE PEREGO, formulado pelo Ministério Público no procedimento investigativo autos n. 1000768-24.2022.8.11.0011, o Juízo criminal bem ponderou: “
Nesse sentido, importante destacar que ‘o indivíduo nunca demonstrou a intenção de não devolver o bem, ao contrário, Robinson Henrique Perego repassou o valor para Taiza, advogada contratada pela vítima, conforme extrato bancário e diálogos pelo aplicativo Whatsapp, sendo ela que agiu como se dona fosse do dinheiro, se apropriando’
”.

5.
Nesse ponto, não é o caso de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, porquanto o que se está em voga é se houve ou não eventual prática de ato ilícito pelo recorrente capaz de gerar o dever de indenizar a título de danos materiais e morais. Por outro lado, demonstrada a ausência de conduta ilícita perpetrada pelo advogado ROBINSON HENRIQUE PEREGO, ora recorrente, a improcedência dos pedidos iniciais em relação a este é medida que se impõe.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por ROBINSON HENRIQUE PEREGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo, juntamente com a TAIZA BORGES BERNARDES, ao pagamento de R$8.102,36 (oito mil e cento e dois reais e trinta e seis centavos) à título de danos materiais e de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano moral.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que transferiu o valor da condenação obtida nos autos n. 8010051-30.2014.811.0011 à advogada TAIZA (cf. comprovante de transferência bancária juntado no Id. 166063806) e que esta faltou com seu dever de repassar o referido montante a sua cliente AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA, ora reclamante na presente ação, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade passiva do recorrente e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais em relação a este.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento de
ato ilícito perpetrado pela advogada
TAIZA BORGES BERNARDES que deixou de repassar montante indenizatório a sua cliente, ora reclamante/recorrida, bem como a ocorrência de danos morais e materiais oriundos desta conduta
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença deve ser reformada para que se julgue improcedente a pretensão inicial em relação ao advogado ROBINSON HENRIQUE PEREGO.

Explico.

O recorrente transferiu os valores da condenação obtida nos autos n. 8010051-30.2014.811.0011 à advogada TAIZA (cf. comprovante de transferência bancária juntado no Id. 166063806).

A advogada TAIZA BORGES BERNARDES confessou que recebeu os valores, mas que estes haviam caído na conta corrente que havia débito referente a cheque especial, tendo o banco descontado tal valor (áudio anexo no Id. 166063821); inclusive na audiência de instrução e julgamento (Id. 71162958) a supramencionada patrona confirmou que havia recebido os valores e que apenas não repassou para a ora Recorrida porque teve problemas bancários.

Corroborando com a versão do recorrente, por ocasião da homologação do pedido de arquivamento em relação ao crime de apropriação indébita contra ROBINSON HENRIQUE PEREGO, formulado pelo Ministério Público no procedimento investigativo autos n. 1000768-24.2022.8.11.0011, o Juízo criminal bem ponderou: “
Nesse sentido, importante destacar que ‘o indivíduo nunca demonstrou a intenção de não devolver o bem, ao contrário, Robinson Henrique Perego repassou o valor para Taiza, advogada contratada pela vítima, conforme extrato bancário e diálogos pelo aplicativo Whatsapp, sendo ela que agiu como se dona fosse do dinheiro, se apropriando’
”.

Nesse ponto, não é o caso de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, porquanto o que se está em voga é se houve ou não eventual prática de ato ilícito pelo recorrente capaz de gerar o dever de indenizar a título de danos materiais e morais. Por outro lado, demonstrada a ausência de conduta ilícita perpetrada pelo advogado ROBINSON HENRIQUE PEREGO, ora recorrente, a improcedência dos pedidos iniciais em relação a este é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente
para julgar improcedente a pretensão inicial em relação a
ROBINSON HENRIQUE PEREGO, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023